Tribunal: TJSP
Processo: 1048866-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de estenose valvar aórtica em grau importante e calcificação significativa da válvula aórtica. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico.

Recusa da ré em custear o tratamento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de estenose valvar aórtica em grau importante e calcificação significativa da válvula aórtica. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico.

Recusa da ré em custear o tratamento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Comprovação de que o procedimento consta no referido rol. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde.

Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.